Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011912-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARINOS - CNPJ: 06.153.406/0001-90 (AGRAVANTE), VANDERLEI ANTONIO DE ABREU - CPF: 893.514.361-87 (AGRAVANTE), JM PRESTADORA DE SERVICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - CNPJ: 46.723.187/0001-52 (AGRAVADO), MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO - CPF: 029.350.841-01 (AGRAVADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER AFASTAMENTO CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE SERVIDORA CONTRATADA POR EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –

AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA
– GRAVIDADE DA DENÚNCIA E REITERAÇÃO DE CONDUTA QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DA MÉDICA – CONTRATO COM A EMPRESA NÃO ENCERRADO – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL ATÉ O DESLINDE DA APURAÇÃO DA CONDUTA – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

O afastamento preventivo consiste em ato administrativo de fundamentação vinculada, com natureza de medida de natureza cautelar, cuja finalidade é garantir que o interesse público na apuração da verdade não seja prejudicado pela atuação do próprio investigado.

O afastamento da servidora contratada foi justificado em razão da reiteração da conduta irregular na prestação dos serviços, além da gravidade da denúncia -
violência obstétrica, descaso e consequente morte fetal
-, logo, a princípio, não houve conduta drástica e/ou desarrazoada no afastamento por parte do agravante.

A decisão administrativa apenas afastou a médica agravada e não determinou o fim do contrato com a prestadora de serviços, logo, não há que se falar em
risco ao princípio da finalidade pública de atendimento aos pacientes da região do Vale do Arinos.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ARINOS e VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000843-71.2024.8.11.0018
,
impetrado por
JM PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA e MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO,
que deferiu o pedido liminar formulado, para suspender imediatamente o afastamento preventivo da impetrante Mariana Cardoso Bertoco Bettio da função exercida de médica ginecologista na região do Vale do Arinos.

Os agravantes alegam em síntese, que a decisão de primeiro grau não foi acertada e atingiu o mérito do ato administrativo que afastou cautelar e preventivamente a agravada,
ante a possível prática de atos irregulares e antiprofissionais no exercício das atividades contratadas.

Discorrem que a matéria não pode ser debatida em mandado de segurança, por ser necessária a dilação probatória.

Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a liminar deferida no mandado de segurança na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 213122665).

Contrarrazões no ID 216017150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 21714162), opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante/agravada alega violação ao direito líquido e certo a ampla defesa e ao contraditório administrativo, por considerar drástica a medida de seu afastamento cautelar das funções de atendimento médico ginecológico, supostamente em razão da reclamação de uma única paciente.

O Consórcio Agravante alega que o afastamento cautelar administrativo deu-se em razão da possível prática de atos irregulares e antiprofissionais no exercício das atividades contratadas da empresa JM Prestadora de Serviços, especificamente pela médica Mariana Cardoso – ora agravada -, aduzindo, ainda, que a concessão da liminar pelo Juízo de primeiro grau atingiu o mérito do ato administrativo, razão pela qual deve ser reformada.

O recurso deve ser provido.

Inicialmente convém ressaltar que a empresa agravada JM Prestadora de serviços é de propriedade e titularidade da agravada Mariana C. B. Bettio; trata-se de empresa vencedora de licitação com finalidade exclusiva de prestação de serviços médicos na especialidade ginecologia/obstetrícia, prestados pela agravada Mariana e seu sócio João Francisco Mitleton, com vigência contratual até a data de 18/01/2025.

Dito isto, também é relevante apontar que o

afastamento preventivo consiste em ato administrativo de fundamentação vinculada, com natureza de medida cautelar, cuja finalidade é garantir que o interesse público na apuração da verdade não seja prejudicado pela atuação do próprio investigado.

Em análise detida do mandado de segurança no primeiro grau, verifica-se do Parecer do Ministério Público Estadual, que
o afastamento da agravada foi justificado em razão da reiteração da conduta irregular na prestação dos serviços, além da gravidade da denúncia -
violência obstétrica, descaso e consequente morte fetal
-, logo, a princípio, não houve conduta drástica e/ou desarrazoada no afastamento pelo agravante.

Ademais, quanto ao alegado
risco ao princípio da finalidade pública de atendimento aos pacientes da região,
vê-se que a decisão administrativa apenas afastou a médica agravada e não determinou o fim do contrato com a prestadora de serviços, portanto, não haverá descontinuidade no atendimento, pois, cabe à empresa JM Prestadora de Serviços providenciar a contratação de outro profissional para substituir a médica agravada enquanto perdurar o afastamento, como bem observou o membro do Ministério Público Estadual.

Dessa forma, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos do mandado de segurança para a concessão liminar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar deferida no mandado de segurança n.
1000843-71.2024.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024